Tribunal: TJBA
Processo: 8004862-39.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004862-39.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Advogado(s): CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO APELADO: A. P. D. S. e outros Advogado(s):THAIS COUTO DA CRUZ BASTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. MENOR IMPÚBERE. ATRASO DE SETE HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. CONGESTIONAMENTO E TRÁFEGO. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. ARTIGOS 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 4º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário interestadual em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de aproximadamente sete horas no embarque de passageiro infante, de apenas cinco anos, sem que fosse prestada qualquer assistência material, informacional ou alimentar durante o período de espera no terminal rodoviário. A sentença também determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A empresa recorreu alegando caso fortuito e excesso no valor arbitrado, além de questionar os critérios de atualização da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a transportadora incorreu em falha na prestação do serviço; (ii) verificar se os fatos alegados pela ré constituem fortuito interno ou externo, com aptidão para afastar sua responsabilidade; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável e a suficiência do valor arbitrado; (iv) avaliar a correção dos critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da transportadora, prestadora de serviço no mercado de consumo, é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade. 4. O atraso de sete horas no embarque, sem qualquer forma de assistência ao passageiro, especialmente por tratar-se de criança de cinco anos, configura grave falha na prestação do serviço e afronta direta aos deveres contratuais da transportadora. 5. Os eventos alegados pela ré – congestionamento, tráfego intenso e fiscalização rodoviária – são previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida, caracterizando fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios. 6. A vulnerabilidade especial do autor, por se tratar de criança, atrai a proteção prioritária dos arts. 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo injustificável sua exposição a desconforto e risco em razão da inércia da prestadora de serviço. 7. O dano moral, neste caso, configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova do prejuízo concreto, sendo presumido em virtude da gravidade da situação vivenciada pelo autor. 8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de indenização por dano moral, revela-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização, estando em conformidade com a jurisprudência atual. 9. A aplicação da correção monetária desde o arbitramento e dos juros de mora desde o evento danoso segue orientação consolidada nas Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reparos. 10. Os honorários de sucumbência foram fixados dentro dos parâmetros legais (art. 85, § 2º, do CPC), com fundamentação suficiente quanto à qualidade do trabalho e à relevância da causa, razão pela qual não cabe majoração neste grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A transportadora responde objetivamente pelos danos causados por atraso excessivo e injustificado em viagem, especialmente quando não presta assistência material ao passageiro. 2. Fatos como congestionamentos, fiscalização e tráfego intenso caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor. 3. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte de criança se configura in re ipsa, sendo presumido pela gravidade da omissão. 4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser mantido o valor fixado quando adequado ao caso concreto. 5. Juros de mora incidem desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, conforme jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º, 3º e 14; ECA, art. 4º; CC, art. 944; CPC/2015, art. 85, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8004862-39.2023.8.05.0103, sendo apelante EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A e apelado A.P.S., representado por FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.